Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001107-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM - CPF: 688.705.071-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EGRÉGIA QUARTA TURMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. .Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o efeito pleiteado.

Alega que, “o presente caso reclama imediata intervenção judicial posto que a agravante esteja prestes a ser tolhida de sua única fonte de subsistência por força de decisão colegiada teratológica e ofensiva do que restou decidido em sede de REPERCUSSÃO GERAL nos autos do Recurso Extraordinário n. 630733/DF.”

Ressalta que “restou decidido na referida repercussão geral nos daria, inequivocamente, a declaração de que consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário, ressalvadas as provas de segunda chamada realizadas até a data de 15/05/2013. Dessa forma o direito da agravante seria resguardado, já que a realização da segunda chamada em seu caso específico se deu bem antes da data retro mencionada, restando assim amplamente demostrada a fumaça do bom direito.”.

Ao final, requer o juízo de retratação “concedida liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão colegiada proferida nos autos do recurso de apelação n. 121481/2016 pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por inexistência da probabilidade de provimento recursal, ante à expressa vedação legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O CPC traz, ainda, no § 2o do art. 99 que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência não é satisfatória para o deferimento da benesse; é necessária a comprovação real de tal situação.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis
:

“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. em 16-2-2016, DJe 19-2-2016).

“A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.

Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício” (AgRg no AREsp 769.514/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15-12-2015, DJe 2-2-2016).

“É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (EDcl no AgRg no AREsp n. 715.417/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-11-2015, DJe 26-11-2015).

No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao processo foram considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência da Autora, razão pela qual lhe foi oportunizada a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda ou outro meio capaz de comprovar a impossibilidade de recolhimento das custas, sem o comprometimento do seu sustento, sem que esta o tivesse feito da forma suficientemente segura, já que, não obstante a despesa demonstrada pelos documentos juntados no id. 81435977, estes não se revelam aptos a impossibilitar o recolhimento das custas processuais.

Sendo assim, não demonstrada a incapacidade financeira da Autora para arcar com as custas processuais, INDEFIRO O PEDIDO da gratuidade judiciária.

Não há indícios, nos autos, de que o acórdão rescindendo tenha incorrido em afronta à norma jurídica!

A agravante não obteve êxito em demonstrar a distinção da aplicação do precedente qualificado, contido no Tema 335/STF - qual seja a remarcação de teste de aptidão física em concurso público - e a inobservância do RE 630.733, o que implicaria solução juridica distinta, nos termos do artigo 966, parágrafo 6o do CPP.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022